Tribunal: TJES
Processo: 0000370-67.2018.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Uso de documento falso; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000370-67.2018.8.08.0060

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE TORRES DE MENEZES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ANISTIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Criminal por ele interposta, mantendo a condenação pelos crimes de posse e porte ilegal de armas de fogo (art. 14 e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003), com pena fixada em 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O embargante alega existência de contradição e omissão quanto à (i) retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), (ii) aplicabilidade da anistia prevista na Medida Provisória nº 417/2008, e (iii) fixação da pena restritiva de direitos, especialmente a prestação de serviços à comunidade, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a aplicação retroativa do ANPP; (ii) analisar a existência de omissão ou contradição quanto à inaplicabilidade da anistia da MP nº 417/2008 às armas apreendidas; e (iii) averiguar se houve omissão ou contradição na manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade, considerando a profissão do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem finalidade limitada à correção de vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, sendo inadmissível sua utilização para rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão impugnado abordou expressamente a inaplicabilidade do ANPP ao caso concreto, destacando que a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 e que a concessão do acordo depende da manifestação do Ministério Público, que recusou justificadamente sua celebração diante da gravidade dos fatos.

5. A anistia prevista na Medida Provisória nº 417/2008 foi devidamente afastada com base na inexistência de prova da regularização das armas no período de vigência da norma e na adulteração da numeração do armamento, circunstância que impede a incidência da
abolitio criminis
temporária, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula nº 513).

6. Quanto à pena de prestação de serviços à comunidade, o acórdão esclareceu que sua fixação e eventual substituição são matérias afetas ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal, não cabendo ao condenado escolher a modalidade de pena mais conveniente, sendo a profissão do réu apenas um dos fatores a serem considerados.

7. O voto condutor observou que o acórdão possui fundamentação suficiente e adequada, ainda que não tenha enfrentado exaustivamente todos os argumentos da parte, inexistindo os vícios alegados e configurando-se a insurgência como mera tentativa de reexame da matéria já decidida, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Teses
de julgamento:

1. A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido impede o provimento dos Embargos de Declaração.

2. A fundamentação exarada no acórdão pode ser sucinta, desde que suficiente para sustentar a conclusão adotada.

3. O reexame do mérito da causa não se admite por meio de Embargos de Declaração, cuja finalidade é estritamente integrativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; CPP, art. 28-A; LEP, art. 148; Medida Provisória nº 417/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2024; STF, HC-AgR 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/11/2020; STJ, RHC 70.141, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/02/2017; STJ, Súmula nº 513; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 15/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000370-67.2018.8.08.0060

EMBARGANTE:
LUIZ HENRIQUE TORRES DE MENEZES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LUIZ HENRIQUE TORRES DE MENEZES
,

em face do r. Acórdão de ID 14629540 que, por unanimidade de votos, negou provimento à
Apelação Criminal
interposta pelo recorrente, Luiz Henrique Torres de Menezes.

Em suas razões, ao ID 14706663, o embargante, em síntese, sustenta:
(i)
contradição entre a fundamentação do acórdão e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores quanto à aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);
(ii)
contradição e omissão quanto à análise da anistia prevista na Medida Provisória nº 417; e
(iii)

omissão e contradição quanto à violação ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na manutenção da pena de prestação de serviços à comunidade.

Contrarrazões apresentadas pela Procuradoria de Justiça, ao ID 14803133, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela embargante. Na hipótese, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou o réu como culpado pelos crimes previstos no art. 16, parágrafo único, inciso IV, e art. 14, ambos da Lei nº 10.826/2003, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), fixando a pena em 3 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. O apelante requer, preliminarmente, a retroatividade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, e, no mérito, a absolvição com base em porte funcional de arma e anistia de registros antigos, ou, subsidiariamente, o afastamento da prestação de serviços à comunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável ao caso, considerando a retroatividade da norma; (ii) determinar se o porte funcional de arma de fogo do apelante justifica a posse e porte das armas apreendidas; e (iii) avaliar a possibilidade de afastamento da pena de prestação de serviços à comunidade em razão da profissão do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do CPP, não é direito subjetivo do investigado, mas faculdade do Ministério Público, que pode ser recusado em casos onde as circunstâncias indicam inadequação, como gravidade dos fatos ou insuficiência do acordo para reprovação do delito (STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2024).

4. A retroatividade do ANPP é limitada a fatos ocorridos antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que não tenha havido o recebimento da denúncia, o que não se aplica ao caso, pois a denúncia foi recebida em 14 de junho de 2018, antes da vigência da referida norma (STF, HC-AgR 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/11/2020).

5. O porte funcional de arma de fogo não legitima o porte indiscriminado de armas sem registro válido, sobretudo em situação de flagrante irregularidade, como no caso do apelante, que portava armas sem registro adequado, incluindo uma com numeração suprimida, configurando conduta típica e antijurídica (STJ, RHC 70.141, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/02/2017).

6. A alegação de anistia com base na Medida Provisória nº 417/2008 não se aplica, pois não há prova de que as armas apreendidas foram regularizadas durante o período de anistia e, além disso, a adulteração de numeração afasta a possibilidade de abolitio criminis temporária, conforme Súmula nº 513 do STJ.

7. A substituição da pena restritiva de direitos imposta, em razão da profissão do apelante, não é admitida como escolha do condenado, competindo ao Juízo da Execução Penal a definição das condições mais adequadas para o cumprimento da pena, considerando as particularidades do caso (TRF 3ª R., AgExPe 5008632-20.2022.4.03.6181, j. 11/04/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido para afastar a pretensão de realização do ANPP e manter a condenação nos termos da sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

1. O Acordo de Não Persecução Penal não é direito subjetivo do investigado e só se aplica retroativamente a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.

2. O porte funcional de arma não legitima a posse de armas sem registro válido ou com numeração suprimida, configurando conduta típica e punível.

3. A substituição da pena restritiva de direitos, em razão da profissão do condenado, compete ao Juízo da Execução, não sendo mera escolha do apenado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, art. 28-A; CP, art. 44, incisos I, II e III; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, parágrafo único, inciso IV; Medida Provisória nº 417/2008; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC-AgR 191.464, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/11/2020; STJ, AgRg no RHC nº 193.320/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13/05/2024; STJ, RHC 70.141, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 16/02/2017; STJ, Súmula nº 513.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620, do mesmo diploma legal, estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando
“os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”,
de forma que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela embargante, uma vez que o v. Acórdão combatido tratou da matéria de forma suficiente e fundamentada, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

Destarte, verifica-se que, em relação ao pedido de retorno dos autos à instância ordinária para realização de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), o Acórdão foi cristalino em fundamentar que a propositura Acordo de Não Persecução Penal não configura um direito subjetivo do investigado ou acusado, mas sim uma faculdade do órgão ministerial, titular da ação penal, dentro de seu juízo de discricionariedade.

Ademais, restou consignado no v. Acórdão o desinteresse do órgão ministerial em conceder o benefício requerido: “
Na hipótese vertente, o parquet justificou a inadequação do benefício com base na “gravidade dos fatos, que envolvem porte simultâneo de duas armas de foto com munições, sendo uma delas com numeração suprimida” (ID 13478401).
”.

De igual forma, o pleito de aplicação da anistia prevista na Medida Provisória nº 417 foi devidamente analisado e decidido, de modo que restou sedimentado que não há prova nos autos da regularização ou registro do revólver Rossi, calibre .38 SPL, com a numeração correta. Isso porque no registro que consta nos autos (fl. 190) consta numeração
falsa
atribuído à arma de fogo, conforme atestado pelo laudo pericial de fls. 173/177.

Por fim, no tocante à substituição da prestação de serviços à comunidade por outra modalidade de pena restritiva de direitos, entendo que não há omissão e contradição, tendo em vista que o tema foi balizado de modo a fixar as seguintes conclusões:

No que tange ao pedido de substituição da prestação de serviços à comunidade por outra modalidade de pena restritiva de direitos (art. 43 do Código Penal), em virtude da profissão do apelante (agente penitenciário/policial penal), ressalta-se que a definição da forma de cumprimento da pena não se submete à conveniência do condenado. Tal fixação compete ao Juízo Sentenciante, que conduziu o processo e possui melhores condições de avaliar a medida mais adequada e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

[...]

Adicionalmente, o art. 148 da Lei de Execução Penal atribui ao Juízo da Execução a competência para adequar as condições de cumprimento da pena às características pessoais do apenado e à necessária segurança, podendo, inclusive, designar um local para a prestação de serviços que minimize os riscos alegados.

Desta feita, verifica-se que o pedido da embargante consiste, na verdade, em pretensão de rediscutir matéria devidamente analisada e decidida por esta Colenda Câmara Criminal.

Neste ponto, é imperioso ressaltar que a jurisprudência nos indica que não há necessidade do julgador aprofundar-se, de forma detalhada, em todos os pontos trazidos pela defesa, desde que a fundamentação exposta seja suficiente para respaldar a conclusão alcançada. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.707.456/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julg. 15/5/2023, DJe: 17/5/2023)

O que pretende realmente o embargante, pois, é o reexame da matéria decidida, o que se revela inadmissível na hipótese dos autos, pois não é cabível, em sede de embargos declaratórios, rever decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento.

Assim, ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 620 do Código de Processo Penal, não merece ressonância a insurgência em questão.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o e. Relator.

É como voto.